Tribunal: TJES
Processo: 0000554-92.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000554-92.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ART. 14, LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim
de ocorrência policial
,
pelo auto de apreensão, pelo auto preliminar de eficiência e prestabilidade de arma de fogo apreendida e pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial

2.

Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/
Acórdão
Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000554-92.2012.8.08.0008

APELANTE:
ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS
, em face da Sentença de fls.
116 e ss.
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Barra de São Francisco
/ES, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante nas sanções do art.
14
da Lei nº
10.826/03
. Estabeleceu a pena em
02
(
dois
) anos
de reclusão em regime inicial
aberto
,
e
ao pagamento de
10
(
dez
)
dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Substituiu a pena privativa de liberdade por suas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do CP.

Razões recursais apresentadas as fls. 120 e ss, pretendendo, em síntese a reforma da sentença no sentido de absolver o Apelante do crime a ele imputado, em razão da ausência de laudo definitivo de prestabilidade da arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas as fls. 132 e ss. pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3251763).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 21 de fevereiro de 2012, por volta das 02h14min, em Barra Nova, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (um) revólver da marca Rossi, calibre .32, e 04 (quatro) munições.

Segundo o caderno investigativo, durante uma festa de carnaval, policiais receberam informações de que uma pessoa conhecida como “Moreno do Forró” estava na posse de uma arma de fogo ameaçando outro indivíduo.

Após efetuarem diligências, os policiais identificaram o autor do fato delituoso como o ora apelante. Em revista pessoal neste, nada foi encontrado. No entanto, constataram que o réu havia escondido a referida arma no balcão de uma barraca de bebidas, localizada nas proximidades e da qual estava consumindo bebidas alcoólicas. Ao assumir a propriedade da arma, foi realizada sua prisão em flagrante, sendo arbitrada fiança.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa para que seja reformada a sentença no sentido de absolver o Apelante do crime a ele imputado, afirmando a ausência de provas quanto a materialidade delitiva, em especial prova pericial quanto a prestabilidade da arma apreendida.

No entanto, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05), pelo Boletim de ocorrência policial (fls. 14/15), pelo auto de apreensão (fl. 19), pelo auto preliminar de eficiência e prestabilidade de arma de fogo apreendida (fl. 20) e pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial. Se não, vejamos:

“
o depoente durante policiamento na festa de carnaval (Carnabarra), após o término um cidadão se aproximou da viatura policial e informou que a pessoa conhecida pela alcunha de “Moreno do Forró” havia puxado uma arma de fogo e ameaçado uma pessoa; Que o depoente saiu em diligência e localizou “Moreno do Forró” próximo da barraca de bebidas do João, tendo o mesmo sido abordado e revistado, sendo que a arma mencionada não fora encontrada em sua posse; Que o depoente suspeitou que a arma poderia estar escondida na barraca, local onde o seu colega de farda MEDEIROS ao proceder busca a encontrou escondida embaixo do balcão, tratando-se do revólver da marca Rossi, calibre .32, nº de série C1732154, carregado com 04 (quatro) munições do mesmo calibre intactas; [...] que diante disso foi dada voz de prisão ao conduzido por porte ilegal de arma de fogo, quando o mesmo se identificou como sendo ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS”
(Depoimento do Policial Militar
Joelson de Menezes
, fls.
05/06
, em sede policial)

N
o mesmo sentido foram os depoimentos das demais testemunhas (fls. 05/09), inclusive do próprio acusado que, tanto em sede policial quanto em juízo confessou que a arma era de sua propriedade.

V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos,
como ocorre
in casu
.

No mais, não prospera a alegação da r. defesa segundo a qual a materialidade não ficou comprovada em razão da ausência de laudo de prestabilidade da arma de fogo. Primeiramente porque foi realizado o auto preliminar de eficiência e prestabilidade de arma de fogo (fl. 20), sendo que os peritos atestaram a sua eficiência e eficácia para atentar contra a integridade física de outrem.

Além disso, já decidiu o STJ pela dispensabilidade do laudo pericial para atestar a potencialiddade da arma apreendida no crime de porte ilegal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/
Acórdão
Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). 2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1856956/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Assim, pelas razões expostas, restou evidenciada a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)